Tribunal: TJES
Processo: 5011964-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011964-87.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENISE CASTIGLIONI MARIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011964-87.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A - BANESTES

RECORRIDO:
DENISE CASTIGLIONI MARIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PREPOSTA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INDUZIMENTO DA VÍTIMA À REALIZAÇÃO DE TED PRESENCIAL NA AGÊNCIA DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. OPERAÇÃO REALIZADA PESSOAL E VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. FRAUDE ORQUESTRADA POR TERCEIROS ALHEIOS AO AMBIENTE DO BANCO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO PELA CONDUTA DA PRÓPRIA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

(2). Em breve síntese, a Recorrida narra que foi induzida por estelionatários que se apresentaram como funcionários da Caixa Econômica Federal — instituição financeira diversa do banco réu — a acreditar que havia movimentações suspeitas em sua conta naquela instituição e que precisaria realizar uma transferência de valores para "simular" a segurança do sistema. Seguindo as instruções recebidas por WhatsApp e em ligação telefônica com os fraudadores, a Autora se deslocou até a agência do Banestes, compareceu ao caixa e executou pessoalmente a transferência de R$ 6.000,00 para conta de terceiro indicado pelos estelionatários. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia central consiste em definir: (i) se a situação narrada quanto à ação dos estelionatários, que se identificaram como prepostos de outra instituição financeira (CEF), e induziram a correntista a realizar pessoalmente a transferência no banco réu, configura fortuito interno imputável ao Banestes, atraindo sua responsabilidade objetiva; ou (ii) se a operação bancária realizada voluntária e presencialmente pela própria Autora, sem qualquer invasão ao sistema do banco, sem coação perceptível e sem sinalização de socorro aos prepostos, caracteriza culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando a responsabilidade do Banestes na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, efetivamente, entendo que com razão o Recorrente. Isso porque, quanto à caracterização do fortuito interno e à aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, é indispensável delimitar com precisão o que constitui o chamado fortuito interno na atividade bancária. A Súmula 479 do STJ foi construída para as situações em que a fraude decorre de vulnerabilidade técnica ou operacional da própria instituição financeira — como clonagem de cartões, invasão de sistemas, abertura de contas com documentos falsos, fraudes em terminais eletrônicos e ataques cibernéticos à plataforma bancária. Nesses casos, a fraude se materializa dentro do ambiente de risco criado e controlado pelo banco, razão pela qual o evento danoso integra o fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva.

(5). O caso em exame, porém, não se enquadra nessa hipótese. A fraude foi arquitetada inteiramente fora do ambiente do Banestes, por estelionatários que se identificaram como prepostos da Caixa Econômica Federal, instituição com a qual o Réu não possui qualquer vínculo jurídico ou operacional,
e que induziram a Autora a agir com base em uma narrativa que dizia respeito à conta dela na CEF, não à sua conta no Banestes.

(6). A incongruência lógica da narrativa é manifesta: a Autora foi convencida de que havia irregularidades em sua conta na CEF e que, para sanar o problema, deveria realizar uma transferência na agência do Banestes, tratando-se de bancos distintos, sistemas distintos, relações jurídicas distintas. Essa incoerência elementar, por si só, denota que a concretização do dano decorreu da ação da própria vítima, que não submeteu a orientação recebida a qualquer verificação mínima de plausibilidade antes de executá-la.

(7). Por isso, quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro, verificam-se os pressupostos legais do art. 14, § 3º, II, do CDC para exclusão da responsabilidade do fornecedor. No caso, a transação foi realizada pessoal, voluntária e presencialmente pela própria Autora na boca do caixa, com indicação da conta, agência, beneficiário e banco destinatário por ela mesma, com assinatura do comprovante de TED, sem qualquer coação física, ameaça expressa, acesso indevido ao sistema bancário ou comprometimento da infraestrutura de segurança do Banestes. Não houve invasão de conta, clonagem de dados, acesso remoto não autorizado, tampouco qualquer falha técnica ou operacional no processamento da operação pelo banco.

(8). Em que pese a sentença tenha reputado falha do banco o fato de seus prepostos não terem abordado a Autora para questionar o motivo da transferência, com quem ela conversava ao telefone e se estava bem, esse entendimento, com a devida vênia, não encontra amparo probatório, sendo certo que a Autora, em nenhum momento, narra ter se dirigido aos prepostos do banco para indicar que se encontrava em situação de risco, coação ou insegurança, seja por palavras, gestos, anotações ou qualquer outro meio.

(9). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese, merecendo reforma a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu/Recorrente, para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A operação bancária realizada pessoal, voluntária e presencialmente pelo próprio correntista, sem coação física, sem comprometimento do sistema bancário e sem qualquer sinalização de risco aos prepostos do banco, configura hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição financeira na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Inexistindo indicação e prova mínima de que a situação da fraude foi relatada pela vítima aos prepostos da agência bancária em que realizada a operação, não constitui falha na prestação do serviço bancário a ausência de questionamento, pelos prepostos da instituição, acerca do conteúdo de ligação telefônica privada mantida pelo correntista durante operação por ele voluntariamente solicitada.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)